Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800627-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR DA SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
POR TRATAR-SE DE REITERAÇÃO – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Segundo entendimento do c. STJ, "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 18/9/2019)”.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por Paulo Vitor da Silva Castro, em face da decisão monocrática por mim prolatada, no sentido de negar conhecimento ao
writ
por identificar a reiteração, com base nos artigos 3º, do Código de Processo Penal, c/c 133, inciso IX, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rodrigo Souza Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA.

Narra o agravante em razões recursais, 8346138, que:

“2. DA VEDAÇÃO LEGAL AO INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO
Questão central que merece análise neste agravo.

Consiste na vedação legal do Relator proferir decisão monocrática pelo não conhecimento da impetração – ainda que seja o caso -, o que equivale ao indeferimento
in limine
da ordem impetrada. Essa vedação está positivada clara como o Sol do meio-dia no art. 663 do

CPP,
in verbis:

“Art. 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o
habeas corpus
deva ser indeferido
in limine
.
Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que delibere a respeito
” (grifo nosso)”.

....

4. NÃO OCORRENCIA DE REITERAÇÃO DOS PEDIDOS DO HC 0812258-13.2021.8.14.0000 COM ESTE HC 0800627-38.2022.8.14.0000 E DA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

Excelência, cumpre ressaltar a não ocorrência de reiteração dos pedidos do HC anterior recebido sob o nº 0812258-13.2021.8.14.0000 com este HC de nº 0800627-38.2022.8.14.0000, ...”. <
sic
>

Sendo assim, requer a reconsideração da decisão singular ou que se ponha em mesa o feito para julgamento.

É o relatório do necessário.

VOTO

Senhores Desembargadores,
data venia
, submeto o feito ao colegiado, sustentando inexistir ilegalidade e, assim, nada a reconsiderar na decisão agravada contida na Id 8265392, eis que o posicionamento nela adotado tem por parâmetro previsão regimental desta Egrégia Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido.

No
Habeas Corpus
de nº 0812258-13.2021.8.14.000, indicado como originário em que sustento reiteração da presente ordem, julgado no dia 08/02/2022, foram analisadas questões jurídicas expostos na impetração que questionava aspectos da audiência de justificação, supostos embaraços para ampla defesa e contraditório e constrangimento ilegal na decisão impugnada que impôs ao paciente regressão de regime prisional em razão de falta grave, com sua substituição pela prisão domiciliar. Transcrevo a Ementa:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PELA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão cautelar de regressão de regime já foi superada pela decisão que homologou a falta grave oriunda de fuga e determinou a regressão do regime em audiência de justificação, com decisão devidamente fundamentada, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sem interposição de recurso de agravo em execução, não havendo que se falar em constrangimento ilegal apto a concessão da ordem de
habeas corpus
.

2. Incabível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, tendo em vista que a decisão impugnada visa assegurar o cumprimento das sanções corpóreas que foram aplicadas e descumpridas. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior”.

No presente
Habeas Corpus
de nº 0800627-38.2022.8.14.0000, que não foi conhecido por se tratar de reiteração, formulou-se argumentos jurídicos sustentando que o paciente está sofrendo coação ilegal em razão da negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa, com pedido de liminar para redução da penalidade aplicada por mau comportamento de 12 (doze) meses para 06 (seis) meses e a consequente progressão para o regime aberto.

Data venia
, a pretensão deduzida na impetração busca alcançar o mesmo objetivo, embora com pedidos formulados de forma diversa, em que se questiona a legalidade da falta grave cometida pelo paciente e regressão de regime prisional a ele imposta, sob a forma de redução da penalidade aplicada de 12 (doze) para 06 (seis) meses, questionando-se, portanto, novamente a decisão de lhe impôs à penalidade e que já teve reconhecida sua legalidade.

Assim, os argumentos utilizados pelo agravante não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

Por amor ao combato, ressalto que a decisão monocrática, ora questionada, foi proferida com base em dispositivo legal contido no na Lei Penal Adjetiva e no Regimento Interno deste e. TJ/PA, qual seja,
arts. 3º, e 133, IX, respectivamente.

Portanto, à vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste e. Tribunal para manter em sua totalidade a decisão impugnada por esta via.

É como voto.

Belém, 17/03/2022